Tribunal: STF
Processo: ARE 837622
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VESTIBULAR. MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.